Tribunal: STF
Processo: RE 79562
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
CONTRATO ATIPICO MISTO. - ACÓRDÃO QUE CONSIDERA CONSTITUIREM
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E COMODATO "UMA UNIDADE ESSENCIAL",
APESAR DO SECCIONAMENTO PURAMENTE FORMAL DO NEGOCIA JURÍDICO.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. - CONDENAÇÃO A MULTA COM EXCLUSAO DE
PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DA MULTA. -
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIOS COM JULGADO QUE NÃO A REDUZIU EM CASO DE
OBRIGAÇÃO NEGATIVA DESCUMPRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.